Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 9o, DA LEI No 11.419/06. ÔNUS DO AUTOR EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 9o, da Lei no 11.419/06, considera que nos processos eletrônicos as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
2. Cabe ao autor adotar todas as providencias necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
3. Apelo não provido.